Tribunal: STF
Processo: STP 809
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. ORDEM ECONÔMICA. REGISTRO ESPECIAL DE FUNCIONAMENTO DE INDÚSTRIA DE CIGARROS. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. DECRETO-LEI 1.593/77, ART. 2º, II. DECISÃO SUSPENSIVA. ALEGADO RISCO À ECONOMIA E À SAÚDE PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. PLENÁRIO DESTA CORTE QUE JÁ ASSENTOU A CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA: RE 550.769 E ADI 3.952. RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO. VULTUOSOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NÃO ADIMPLIDOS. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. EFEITOS NOCIVOS À SAÚDE PÚBLICA ASSOCIADOS AO CONSUMO DO TABACO. ILÍTICA VANTAGEM COMPETITIVA CAPAZ DE FOMENTAR O CONSUMO. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE 
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória ajuizado pela União contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente nº 1022759-38.2021.4.01.0000, que determinou a atribuição de efeito ativo à apelação do contribuinte possibilitando o restabelecimento da atividade tabagista da empresa ora interessada.
    Narra que, nos autos do Processo 0027352-30.2012.4.01.3400, foi proferida sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais e determinando o restabelecimento do Ato Declaratório Executivo nº 33/2012 da Receita Federal do Brasil, que cancelou o registro especial da empresa ora interessada. Relata, contudo, que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região conferiu efeito ativo à apelação interposta, determinando a liberação das atividades da empresa.
    Aduz que à época do ajuizamento da demanda, a empresa possuía uma dívida ativa de aproximadamente R$ 413.000.000,00 (quatrocentos e treze milhões de reais), sendo que atualmente a dívida estaria em R$ 1.361.356.804,88 (um bilhão e trezentos e sessenta e um milhões e trezentos e cinquenta e seis mil e oitocentos e quatro reais e oitenta e oito centavos). Enfatiza a grave lesão à ordem, à economia e à saúde públicas decorrentes da imediata restauração da exploração das atividades por empresa “cujo passivo fiscal supera um bilhão e trezentos e sessenta milhões de reais”. Aduz, nesse sentido, que a ausência de recolhimento do IPI pela empresa tabagista gera um déficit na arrecadação fiscal e causa concorrência desleal no mercado tabagista.
    Requer, por estes fundamentos, a suspensão dos efeitos da decisão que atribuiu efeito ativo à apelação nos autos do Processo 1022759-38.2021.4.01.0000, até o trânsito em julgado da ação a que se refere.
    Devidamente intimada a se manifestar, a empresa Cia Sulamericana de Tabacos requereu o indeferimento do presente pedido de suspensão, sustentando, em síntese, que: a) pedido de suspensão idêntico manejado perante a presidência do Superior Tribunal de Justiça foi anteriormente indeferido, ao entendimento de que não haveria no caso concreto “a ocorrência de grave lesão a nenhum dos bens tutelados pela lei de regência” (SLS 2.924); b) que haveria no processo de origem laudo pericial que demonstraria não ser a empresa interessada “sonegadora contumaz” e que a União estaria a lhe imputar “dívida inexistente ou suspensa”; c) que a Presidência deste Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de analisar a pertinência de pedido de suspensão de igual teor por ocasião da STA 752, na qual o Min. Ricardo Lewandowski, Presidente, após juízo de retratação, concluiu pela inexistência de fundamentos para a concessão da suspensão; e d) que o presente incidente de contracautela não seria cabível ante a pendência de julgamento de agravo interno perante o Tribunal Regional da 1ª Região (doc. 23).
    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido de suspensão, em parecer que restou assim ementado (doc.37):
    “SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. REGISTRO ESPECIAL DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA DO RAMO TABAGISTA. CANCELAMENTO. INADIMPLÊNCIA TRIBUTÁRIA REITERADA. PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA. RISCO DE LESÃO À SAÚDE, À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS EVIDENCIADO. DEFERIMENTO DO PEDIDO SUSPENSIVO. 
    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar pedido de suspensão de decisão pela qual Tribunal Regional Federal haja atribuído efeito suspensivo a recurso de apelação para restabelecer o funcionamento de atividade tabagista de empresa que teve cancelado o seu registro especial para importação ou produção de cigarro, por inadimplência tributária, nos termos do art. 2º, II, do Decreto-Lei 1.593/1977. 
    2. Comprovado o potencial deletério do tabaco e seus derivados à saúde, e demonstrado o descumprimento substancial, reiterado e injustificado das obrigações tributárias pela empresa interessada, evidencia-se risco de lesão à saúde, à ordem e à economia públicas a justificarem o deferimento da medida suspensiva. 
    – Parecer pelo deferimento do pedido de suspensão”. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão monocrática de desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente nº 1022759-38.2021.4.01.0000, concedeu efeito suspensivo a apelação interposta por empresa de produtos tabagistas, determinando a suspensão de ato administrativo de cancelamento de registro especial para importação ou produção de cigarro, cuja regularidade fora declarada por sentença de primeira instância (doc. 15). 
    Haja vista ter sido a decisão impugnada proferida em sede de Tribunal e considerando a natureza constitucional da matéria controvertida, porquanto relacionada aos princípios regentes da ordem econômica, consagrados no art. 170 da Constituição Federal, com ênfase no princípio da livre-concorrência, verifico o cabimento do presente incidente de contracautela perante este Supremo Tribunal Federal. Consigno que a competência desta Presidência para a análise do presente pedido de suspensão resta ainda confirmada pelas decisões proferidas pelos eminentes Ministros Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski, ex-presidentes, no âmbito da STA 752 – incidente ajuizado pela União contra decisão provisória proferida nestes mesmos autos anteriormente a prolação da sentença em primeira instância. 
    Assentado, pois, o cabimento do presente feito, cumpre pontuar que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal tem precedentes no sentido da constitucionalidade da medida administrativa de cancelamento, pela autoridade fiscal, do registro especial de empresas dedicadas à fabricação de cigarros em razão do não cumprimento de obrigação tributária principal ou acessória, prevista no art. 2º, II, do Decreto-Lei 1.593/77, com a redação dada pela Lei nº 9.822/1999. Com efeito, por ocasião do julgamento do RE 550.796, restou assentada, a partir de um juízo de ponderação entre os direitos à livre atividade econômica lícita e à livre concorrência, a conformidade constitucional da previsão, desde que observados os parâmetros da relevância do valor dos créditos tributários em aberto e da observância do devido processo legal, tanto anteriormente à expedição do ato de cancelamento quanto após, em relação ao controle da validade dos créditos tributários não adimplidos. Eis a ementa:
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. SANÇÃO POLÍTICA. NÃO-PAGAMENTO DE TRIBUTO. INDÚSTRIA DO CIGARRO. REGISTRO ESPECIAL DE FUNCIONAMENTO. CASSAÇÃO. DECRETO-LEI 1.593/1977, ART. 2º, II. 
    1. Recurso extraordinário interposto de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que reputou constitucional a exigência de rigorosa regularidade fiscal para manutenção do registro especial para fabricação e comercialização de cigarros (DL 1.593/1977, art. 2º, II).
    2. Alegada contrariedade à proibição de sanções políticas em matéria tributária, entendidas como qualquer restrição ao direito fundamental de exercício de atividade econômica ou profissional lícita. Violação do art. 170 da Constituição, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 
    3. A orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal rechaça a aplicação de sanção política em matéria tributária. Contudo, para se caracterizar como sanção política, a norma extraída da interpretação do art. 2º, II, do Decreto-lei 1.593/1977 deve atentar contra os seguintes parâmetros: (1) relevância do valor dos créditos tributários em aberto, cujo não pagamento implica a restrição ao funcionamento da empresa; (2) manutenção proporcional e razoável do devido processo legal de controle do ato de aplicação da penalidade; e (3) manutenção proporcional e razoável do devido processo legal de controle da validade dos créditos tributários cujo não-pagamento implica a cassação do registro especial. 
    4. Circunstâncias que não foram demonstradas no caso em exame. 
    5. Recurso extraordinário conhecido, mas ao qual se nega provimento”. (RE 550.769, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 03/04/2014).
    Em oportunidade outra, por ocasião da análise da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.952, esta Corte revisitou a matéria e, nada obstante ainda não tenha concluído o julgamento (processo pautado para o dia 18/11/2021), o feito já se encontra com a manifestação de todos os Ministros aptos a julgar o caso concreto (não-impedidos), tendo já se formado corrente majoritária pela constitucionalidade da previsão impugnada (art. 2º, II, do Decreto-Lei 1.593/77, com a redação dada pela Lei nº 9.822/1999), ainda que com as ressalvas de que o cancelamento do registro especial deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e de que o recurso administrativo de que trata o §5º do art. 2º do Decreto-Lei 1.593/77 deve ter efeito suspensivo. É o que se depreende o extrato do julgamento da mencionada ADI, in verbis: 
    “Decisão: Após o voto-vista da Ministra Cármen Lúcia, acompanhando o Relator, Ministro Joaquim Barbosa, no sentido da parcial procedência da ação para dar interpretação conforme a Constituição aos dispositivos normativos impugnados, adotando-se a interpretação de que o cancelamento, pela autoridade fiscal, do registro especial das empresas dedicadas à fabricação de cigarros há de atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, precedido: a) da análise do montante dos débitos tributários não quitados; b) do atendimento ao devido processo legal na aferição da exigibilidade das obrigações tributárias; c) e do exame do cumprimento do devido processo legal para aplicação da sanção; o voto da Ministra Rosa Weber, também no sentido de acompanhar o Relator, pela parcial procedência da ação; o voto do Ministro Alexandre de Moraes, que dava parcial procedência à ação, para dar interpretação conforme a Constituição ao § 5º do art. 2º do Decreto-Lei 1.593/77, no sentido de que o recurso deve ter efeito suspensivo, no que foi acompanhado pelos Ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes; o voto do Ministro Luiz Fux, que julgava improcedente a ação; o voto do Ministro Marco Aurélio, que julgava procedente a ação; e o voto do Ministro Celso de Mello, que acompanhava o Relator e, na forma do voto do Ministro Alexandre de Moraes, dava interpretação conforme a Constituição ao § 5º do art. 2º do Decreto-Lei 1.593/77, no sentido de que o recurso deve ter efeito suspensivo, o julgamento foi suspenso para proclamação do resultado em assentada posterior. Impedidos os Ministros Roberto Barroso e Dias Toffoli, ausente neste julgamento. Não votou o Ministro Edson Fachin, sucessor do Ministro Joaquim Barbosa (Relator). Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 5.9.2018”.
    À luz destes precedentes, vislumbro, nos limites da cognição possível em sede de incidente de contracautela, a plausibilidade da argumentação formulada pela União no sentido de que a medida administrativa de cancelamento do registro especial imposta pela Receita Federal do Brasil à empresa Cia Sulamericana de Tabacos se deu de modo pleno de juridicidade. 
    Isto porque, tal como se depreende dos elementos trazidos aos autos, a empresa em questão se encontra em situação de recorrente inadimplência de obrigações tributárias principais vultuosas, em montante capaz de desequilibrar a concorrência no setor econômico de atuação pela criação de vantagem competitiva ilícita. No ponto, consigno que o laudo pericial acostado aos autos pela empresa interessada (doc.28) não demonstra a inexistência de débitos tributários não adimplidos de elevada monta sob sua responsabilidade, na medida em que, tal como se fez constar da sentença de improcedência da ação de origem (doc.02), há CDA´s não incluídas em acordo de parcelamento firmado, há CDA´s executadas e há débitos de PIS e COFINS em cobrança sem exigibilidade suspensa. Ademais, ainda como consta da sentença de origem, a imposição da medida de cancelamento do registro especial se deu com a observância do devido processo legal, pela garantia do contraditório e da ampla defesa, e após a preclusão da matéria na esfera administrativa. 
    Demonstrada, pois, a plausibilidade da tese sustentada pela União no presente incidente, vislumbra-se, outrossim, a existência de risco de grave lesão à economia e à saúde públicas na manutenção da decisão cuja suspensão se requer, ante os notórios efeitos deletérios associados ao consumo do tabaco. Deveras, a comercialização de produtos fumígenos derivados do tabaco é matéria de evidente interesse público em virtude dos plenamente conhecidos impactos que o consumo de tais produtos tem na saúde pública, de modo a restar justificada atuação administrativa fiscalizatória rigorosa nesta seara, mediante, entre outras coisas, o controle estrito de sua composição e a aposição de exigências específicas para atuação das empresas do ramo – do que o registro especial de que trata o Decreto-lei 1.593/77 é exemplo claro. Neste sentido, colhe-se da jurisprudência desta Corte: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. ART. 7º, III E XV, IN FINE, DA LEI Nº 9.782/1999. RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA (RDC) DA ANVISA Nº 14/2002. PROIBIÇÃO DA IMPORTAÇÃO E DA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FUMÍGENOS DERIVADOS DO TABACO CONTENDO ADITIVOS. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REGULAÇÃO SETORIAL. FUNÇÃO NORMATIVA DAS AGÊNCIA REGULADORAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CLÁUSULAS CONSTITUCIONAIS DA LIBERDADE DE INICIATIVA E DO DIREITO À SAÚDE. PRODUTOS QUE ENVOLVEM RISCO À SAÚDE. COMPETÊNCIA ESPECÍFICA E QUALIFICADA DA ANVISA. ART. 8º, § 1º, X, DA Lei nº 9.782/1999. JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL. DEFERÊNCIA ADMINISTRATIVA. RAZOABILIDADE. CONVENÇÃO-QUADRO SOBRE CONTROLE DO USO DO TABACO – CQCT. IMPROCEDÊNCIA. 
    (...) 5. Credencia-se à tutela de constitucionalidade in abstracto o ato normativo qualificado por abstração, generalidade, autonomia e imperatividade. Cognoscibilidade do pedido sucessivo de declaração de inconstitucionalidade da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 14/2012 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. 
    6. Proibição da fabricação, importação e comercialização, no país, de produtos fumígenos derivados do tabaco que contenham as substâncias ou compostos que define como aditivos: compostos e substâncias que aumentam a sua atratividade e a capacidade de causar dependência química. Conformação aos limites fixados na lei e na Constituição da República para o exercício legítimo pela ANVISA da sua competência normativa.
    7. A liberdade de iniciativa (arts. 1º, IV, e 170, caput, da Lei Maior) não impede a imposição, pelo Estado, de condições e limites para a exploração de atividades privadas tendo em vista sua compatibilização com os demais princípios, garantias, direitos fundamentais e proteções constitucionais, individuais ou sociais, destacando-se, no caso do controle do tabaco, a proteção da saúde e o direito à informação. O risco associado ao consumo do tabaco justifica a sujeição do seu mercado a intensa regulação sanitária, tendo em vista o interesse público na proteção e na promoção da saúde.
    8. O art. 8º, caput e § 1º, X, da Lei nº 9.782/1999 submete os produtos fumígenos, derivados ou não do tabaco, a regime diferenciado específico de regulamentação, controle e fiscalização pela ANVISA, por se tratar de produtos que envolvem risco à saúde pública. A competência específica da ANVISA para regulamentar os produtos que envolvam risco à saúde (art. 8º, § 1º, X, da Lei nº 9.782/1999) necessariamente inclui a competência para definir, por meio de critérios técnicos e de segurança, os ingredientes que podem e não podem ser usados na fabricação de tais produtos. Daí o suporte legal à RDC nº 14/2012, no que proíbe a adição, nos produtos fumígenos derivados do tabaco, de compostos ou substâncias destinados a aumentar a sua atratividade. De matiz eminentemente técnica, a disciplina da forma de apresentação (composição, características etc.) de produto destinado ao consumo, não traduz restrição sobre a sua natureza.
    9. Definidos na legislação de regência as políticas a serem perseguidas, os objetivos a serem implementados e os objetos de tutela, ainda que ausente pronunciamento direto, preciso e não ambíguo do legislador sobre as medidas específicas a adotar, não cabe ao Poder Judiciário, no exercício do controle jurisdicional da exegese conferida por uma Agência ao seu próprio estatuto legal, simplesmente substituí-la pela sua própria interpretação da lei. Deferência da jurisdição constitucional à interpretação empreendida pelo ente administrativo acerca do diploma definidor das suas próprias competências e atribuições, desde que a solução a que chegou a agência seja devidamente fundamentada e tenha lastro em uma interpretação da lei razoável e compatível com a Constituição. Aplicação da doutrina da deferência administrativa (Chevron U.S.A. v. Natural Res. Def. Council).
    10. A incorporação da CQCT ao direito interno, embora não vinculante, fornece um standard de razoabilidade para aferição dos parâmetros adotados na RDC nº 14/2012 pela ANVISA, com base na competência atribuída pelos arts. 7º, III, e 8º, § 1º, X, da Lei nº 9.782/1999.
    11. Ao editar a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 14/2012, definindo normas e padrões técnicos sobre limites máximos de alcatrão, nicotina e monóxido de carbono nos cigarros e restringindo o uso dos denominados aditivos nos produtos fumígenos derivados do tabaco, sem alterar a sua natureza ou redefinir características elementares da sua identidade, a ANVISA atuou em conformidade com os lindes constitucionais e legais das suas prerrogativas, observados a cláusula constitucional do direito à saúde, o marco legal vigente e a estrita competência normativa que lhe outorgam os arts. 7º, III, e 8º, § 1º, X, da Lei nº 9.782/1999. Improcedência do pedido sucessivo. 12. Quórum de julgamento constituído por dez Ministros, considerado um impedimento. Nove votos pela improcedência do pedido principal de interpretação conforme a Constituição, sem redução de texto, do art. 7º, III e XV, in fine, da Lei nº 9.782/1999. Cinco votos pela improcedência e cinco pela procedência do pedido sucessivo, não atingido o quórum de seis votos (art. 23 da Lei nº 9.868/1999) – maioria absoluta (art. 97 da Constituição da República) – para declaração da inconstitucionalidade da RDC nº 14/2012 da ANVISA, a destituir de eficácia vinculante o julgado, no ponto. 13. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida, e, no mérito julgados improcedentes os pedidos principais e o pedido sucessivo. Julgamento destituído de efeito vinculante apenas quanto ao pedido sucessivo, porquanto não atingido o quórum para a declaração da constitucionalidade da Resolução da Diretoria Colegiada nº 14/2012 da ANVISA”. (ADI 4.874, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 01/02/2019).
    Neste cenário, exsurge manifesto risco à saúde pública na manutenção da decisão impugnada, na medida em que dela decorre a possibilidade do prosseguimento da atividade de empresa produtora de derivados do tabaco em situação de ilícita vantagem competitiva, tornando-a, em tese, capaz de oferecer ao mercado produtos desta natureza a preços menores, de modo a fomentar de modo irregular o consumo dos mesmos e, por consequência, as enfermidades a este consumo associadas. 
    Ex positis, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado, com fundamento nos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992 e 297 do RISTF, para determinar a sustação dos efeitos da decisão monocrática proferida nos autos da Tutela Cautelar Antecedente nº 1022759-38.2021.4.01.0000, em curso perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, de modo a restabelecer a medida administrativa de cancelamento do registro especial impugnada no processo de origem, até o trânsito em julgado daquele feito. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 29 de setembro de 2021. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente